Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 125258367 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de KS Comercial e Transporte Ltda. – EPP (devedor) e Juarez Antônio Vieira (fiador), processo 0014845-14.2013.8.07.0001, indeferiu a consulta ao sistema CENSEC e a expedição de ofício para operadoras de cartão de crédito, nos seguintes termos: Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Ademais, a consulta ao CENSEC para informações de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, como o próprio nome diz, tem natureza pública, portanto, de livre acesso a todos, sendo possível que o exequente diligencie por meios próprios a obtenção de tais informações notariais. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão estatal. Quanto ao pleito de expedição de ofício para operadoras de cartão de crédito, analiso que não há nos autos qualquer indício que o executado mantenha relacionamento com as empresas elencadas ao ID 124739022, a ponto de permitir uma consulta quanto a existência de créditos. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 124739022. Assim, exauridas as possibilidades de pesquisa de bens do executado sem resultado, consigno ao exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para informar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 125804625 do processo de referência) foram rejeitados (Id 126721283). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 36670643), alega que os executados/agravados estão inadimplentes com o pagamento da cédula de crédito bancário – linha BNDES – FINAME (n. 2010/137-6/53.079-4/301) no valor de R$ 75.150,00. Menciona que foram citados por edital e o prazo para pagamento transcorreu sem manifestação. Destaca que a execução tramita desde 2013 sem sucesso nas várias tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores. Por isso, requereu a pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados- CENSEC. Assevera que a consulta está condicionada à requisição judicial, porque não possui acesso de forma extrajudicial. Menciona que “o CNJ por meio do Provimento no 18/2012 instituiu a CENSEC sem qualquer ônus a qualquer órgão governamental, consoante dispõe seu art. 1o, incluindo -se aqui o Poder Judiciário”. Assinala que a decisão contraria os princípios da eficiência e efetividade. Acentua consistir a providência em medida prevista nos arts. 37 da CF e 4o e 6o do CPC, a ser determinada pelo juiz para assegurar a efetividade e eficiência da execução. Frisa o esgotamento das diligências de sua iniciativa para a localização de bens e ressalta a finalidade da atuação do Judiciário como sendo a realização do direito. Colaciona julgados que entende favoráveis às alegações deduzidas. Pondera que “no que concerne ao pedido de expedição de ofício às operadoras de crédito importante consignar que o atual contexto evidencia enorme crescimento das transações financeiras de forma online e, por conseguinte, o grande aumento das probabilidades do devedor possuir algum saldo em conta bancária ou digital nas startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros digitais”. Ao final, requer “o recebimento do presente agravo, por instrumento, para seja este recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada nos termos já expostos”. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora